Tribunal: TJMT
Processo: 1000337-03.2024.8.11.9005
Relator(a): HELIO NISHIYAMA
Órgão julgador: HELIO NISHIYAMA
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-10-01
Data de publicação: 2024-10-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000337-03.2024.8.11.9005
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
HELIO NISHIYAMA

Turma Julgadora:

[DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[Paulo José Maciel Nogueira registrado(a) civilmente como PAULO JOSE MACIEL NOGUEIRA - CPF: 307.868.273-00 (ADVOGADO), LUCAS DANIEL BATISTA - CPF: 060.945.211-88 (PACIENTE), VANUZA BALTEZAR GREGORIO - CPF: 061.335.971-27 (PACIENTE), RICARDO RONCOLATTO MENDES - CPF: 054.717.729-11 (ADVOGADO), LOUISA RACHEL MEDEIROS FORENTINO IMPERADOR (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

PEDRO SAKAMOTO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONCEDEU PARCIALMENTE A ORDEM, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

EMENTA

[Resolução CNJ 157/2024]

DIREITO PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS
. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA POR CUSTÓDIA DOMICILIAR. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA PARA MEDIDA DE MONITORAMENTO ELETRÔNICO. ORDEM PARCIALMENTE CONCEDIDA.

I. CASO EM EXAME

1.
Habeas corpus
impetrado contra decisão que converteu a prisão em flagrante da paciente Vanuza em preventiva, a fim de garantir a ordem pública, e que concedeu a liberdade provisória ao paciente Lucas mediante o cumprimento de medida de monitoramento eletrônico.

2. Fatos relevantes:
(i)
pacientes presos em flagrante pelos delitos de associação para o tráfico e tráfico de drogas, materializado na apreensão de 113,1 gramas de cocaína e 2,25 gramas de maconha;
(ii)
prisão preventiva do paciente Lucas substituída por medida de monitoramento eletrônico;
(iii)
prisão preventiva imposta à paciente Vanuza em decorrência da gravidade concreta do delito e do risco de reiteração delitiva;
(iv)
prisão domiciliar concedida anteriormente à paciente Vanuza, nos termos do artigo 318, V, do Código de Processo Penal.

3. Requerimentos:
(i)
substituição da prisão preventiva da paciente Vanuza por custódia domiciliar;
(ii)
retirada do aparelho de monitoramento eletrônico em relação ao paciente Lucas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4. As questões em discussão incluem:
(i)
saber se é possível substituir a prisão preventiva da paciente Vanuza por custódia domiciliar;
(ii)
saber se o Juízo de origem apresentou fundamentos idôneos para a imposição da medida de monitoramento eletrônico em relação ao paciente Lucas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5. Conforme a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, a denegação de novo pedido de prisão domiciliar é justificável quando caracterizada situação de descumprimento das condições do benefício anteriormente concedido.

6. A simples fundamentação de que inexistem elementos concretos para a prisão preventiva não justifica a imposição de medidas diversas da prisão, uma vez que é necessário demonstrar a necessidade dessas cautelares para a garantia da ordem pública, aplicação da lei penal e conveniência da instrução, nos termos do artigo 282 do Código de Processo Penal.

IV. DISPOSITIVO

7. Ordem de
habeas corpus
parcialmente concedida, no sentido de manter a prisão preventiva da paciente Vanuza e revogar a medida de monitoramento eletrônico do paciente Lucas.

___________

Dispositivos relevantes citados
: CPP, arts. 648, I, 319, 318-A, 312 e 282; Lei n. 11.343/2006, arts. 33 e 35.

Jurisprudência relevante citada
: AgRg no HC n. 906.086/PR, AgRg no HC 631.194/SC,
AgRg no RHC n. 193.967/MA,
AgRg no RHC n. 155.049/PA; STF, HC n. 143.641/SP.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA

Impetra-se ordem de
habeas corpus
, com pedido liminar, com base no artigo 648, I, do Código de Processo Penal, contra decisão do Juízo da Vara da Comarca de Marcelândia, que converteu a prisão em flagrante da paciente
Vanuza Baltazar Gregório
em preventiva, a fim de resguardar a ordem pública, haja vista a gravidade concreta do delito e o risco de reiteração delitiva, bem como concedeu a liberdade provisória ao paciente
Lucas Daniel Batista
mediante o cumprimento de medida de monitoramento eletrônico.

Extrai-se dos autos que, na data de 01/março/2024, os pacientes foram presos em flagrante pela prática, em tese, dos delitos de associação para o tráfico e tráfico de drogas, materializado na apreensão de 113,1 gramas de cocaína e 2,25 gramas de maconha.

Inconformado, o impetrante sustenta que a paciente é genitora de uma criança menor de 12 (doze) anos e que inexistem razões para impedir a substituição da prisão preventiva por domiciliar.

Ainda, alega que o Juízo de origem não apresentou fundamentos idôneos para a imposição da medida de monitoramento eletrônico ao paciente Lucas, uma vez que esse possui bons predicados pessoais e não há risco para a aplicação da lei penal.

Requer, no mérito, a substituição da prisão preventiva da paciente Vanuza por domiciliar e, em relação ao paciente Lucas, a retirada do aparelho de monitoramento eletrônico.

A liminar foi
parcialmente deferida
apenas para afastar a medida de monitoramento eletrônico do paciente Lucas

(id. 205971685).

As informações de praxe foram prestadas pelo Juízo de origem (id. 211416686).

Instada a se manifestar, a Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela
concessão parcial da ordem
, a fim de que seja mantida a medida segregatícia da paciente Vanuza e confirmada a decisão liminar em favor de Lucas Daniel (id. 240777667).

É o necessário.

VOTO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA (RELATOR)

O impetrante pretende, em síntese, a substituição da prisão preventiva da paciente Vanuza por domiciliar, uma vez que se trata de genitora de menor de 12 anos. Em relação ao paciente Lucas, pugna pela retirada da medida de monitoramento eletrônico, pois inexistem fundamentos idôneos para a sua imposição.

Conforme se observa dos autos, na data de 29/fevereiro/2024, a Polícia Militar recebeu denúncias anônimas informando que um casal teria se locomovido à cidade de Marcelândia/MT para praticar o comércio de entorpecentes. Ato contínuo, os agentes policiais se direcionaram até o hotel em que os pacientes se encontravam e apreenderam 03 porções de maconha, pesando 2,25 gramas, e uma porção de cocaína, pesando
113,1 gramas.

Na audiência de custódia, o Juízo de origem converteu a prisão em flagrante da paciente Vanuza em preventiva com fundamento na garantia da ordem pública, evidenciada pela gravidade concreta do delito e pelo risco de reiteração delitiva, e concedeu a liberdade provisória ao paciente Lucas mediante o uso de aparelho de monitoramento eletrônico, nos termos a seguir:

[...] “
Como se vê, Vanuza foi presa em flagrante, anteriormente, ingressando com droga no presídio, bem como rompeu a tornozeleira eletrônica a si imposta quando de sua liberdade provisória. Ainda, existe a notícia de que integra facção criminosa, aventando-se a possibilidade de que pratica o “tráfico formiguinha”, uma vez que transita entre esta cidade e Sinop, constantemente, constando dos autos notícia de que abasteceria este município com entorpecentes
. É certo que a gravidade abstrata do crime, por si só, não tem o condão de justificar a prisão preventiva. Entretanto, os fatos descritos no auto de prisão em flagrante demonstram a concreta gravidade do delito praticado, abalando a ordem pública. Os fatos noticiados são graves e, diante dessas circunstâncias, conclui-se que a medida cautelar extrema é necessária para apaziguar a ordem pública, seriamente abalada pelo delito descrito nos autos, servindo, também, como instrumento eficiente para evitar a reiteração criminosa por parte da autuada [...]
Não há periculosidade concreta para justificar a segregação cautelar de Lucas, uma vez que: (a) o fato não foi praticado com violência ou grave ameaça; (b) ele não possui maus antecedentes; (c) não havia prévia medida cautelar fixada em seu desfavor
. Assim, inexistindo os pressupostos necessários para a decretação da prisão preventiva, é dever do juiz conceder a liberdade provisória, com ou sem fiança, nos termos do art. 321 do CPP. Na espécie, vislumbra-se a possibilidade de conceder liberdade provisória a Lucas sem o pagamento de fiança, pois declarou na presente audiência que possui salário mensal de 2.000,00, aparenta ser hipossuficiente, o que viabiliza a aplicação da regra da miserabilidade contida no artigo 350 do CPP. POSTO ISSO, com base na motivação supra, CONCEDO LIBERDADE PROVISÓRIA a LUCAS DANIEL BATISTA, qualificado nos autos, e, nos termos do artigo 319, IX, do CPP, determino a instalação de tornozeleira eletrônica - devendo o acusado permanecer em sua residência todos os dias no horário de 19 horas às 06 horas” [...]
(id. 205366683, p. 22).

A priori, destaca-se que o Supremo Tribunal Federal, em sede de
Habeas Corpus
Coletivo, concedeu a ordem para substituir a prisão preventiva por custódia domiciliar de gestantes, lactantes e mães de crianças de até 12 (doze) anos ou de pessoas com deficiência, em todo o território nacional, a fim de garantir o melhor interesse da criança
(STF, 2ª Turma. HC n. 143.641/SP. Rel. Min. Ricardo Lewandowski, julgado em 20/2/2018 – Info 891).

Todavia, o julgado em questão excepcionou a concessão da medida em casos em que:
(i)
a custodiada tiver praticado crime mediante violência ou grave ameaça;
(ii)
a mulher tiver praticado delitos contra os seus descendentes;
(iii)
houver situação excepcional, cuja decisões deverão ser devidamente fundamentadas pelo juízo que indeferir a concessão da prisão domiciliar.

Nesse ponto, em que pese a necessidade dos cuidados maternos seja presumível, em consonância com o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, a substituição da prisão preventiva pela domiciliar deve estar de acordo com requisitos legais previstos no ordenamento jurídico, nos termos do artigo 318-A do Código de Processo Penal e do entendimento fixado pela Suprema Corte.

No caso concreto, foi observado pelo Juízo de origem que a paciente, na data de 03/dezembro/2023, tentou ingressar em estabelecimento prisional em posse de entorpecentes (APF n. 1020499-73.2023.8.11.0042). Na oportunidade, foi concedida a prisão domiciliar, monitorada eletronicamente, porém o aparelho foi rompido e a paciente reiterou, em tese, na prática de delito da mesma espécie.

Desse modo, ainda que a acusada possua filho menor de 12 (doze) anos, o que preenche, a princípio, o pressuposto para substituição da preventiva por prisão domiciliar, observa-se situação excepcional para a não concessão do benefício, notadamente o descumprimento da prisão domiciliar outrora deferida (AgRg no RHC n. 155.049/PA, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 26/10/2021, DJe de 04/11/2021).

Nesse sentido, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça assevera que
“conquanto não se desconheça o teor da decisão prolatada no HC Coletivo n. 143.641/SP, bem como a regra do art. 318-A do CPP, no que, a rigor, a acusada se enquadraria, o fato é que tais fundamentos não podem servir como salvo-conduto permanente para toda e qualquer situação envolvendo mulheres que possuam filhos pequenos, devendo cada caso ser analisado conforme suas especificidades”
(AgRg no RHC n. 193.967/MA, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 22/4/2024, DJe de 24/4/2024).

Assim, no caso concreto, a manutenção da prisão preventiva se faz imperiosa como única medida efetiva para tutelar a ordem pública, de forma que
“
denega-se novo pedido de prisão domiciliar quando caracterizada situação de descumprimento das condições do benefício anteriormente concedido
” (AgRg no HC 631.194/SC, Rel. Ministro João Otávio de Noronha, Quinta Turma, julgado em 27/04/2021, DJe 29/04/2021).

Registro, por fim, que os interesses do menor, a princípio, estão suficientes tutelados tendo em vista a liberdade provisória concedida ao paciente Lucas, que, segundo informado nos autos, seria cônjuge da paciente/genitora.

Por outro lado, quanto ao pleito referente ao paciente Lucas, verifica-se a possibilidade de concessão da ordem.

Nos termos do artigo 282
do Código de Processo Penal, as medidas cautelares de natureza pessoal, por implicarem em limitação à liberdade de locomoção, apenas devem ser aplicadas, isolada ou cumulativamente, quando necessárias para a aplicação da lei penal, conveniência da instrução criminal e/ou evitar a prática de infrações penais, sempre em consonância com o binômio necessidade-adequação.

Em decorrência disso, a imposição de quaisquer das medidas cautelares do artigo 319 do Código de Processo Penal conclama fundamentação apta a justificá-las, sob pena de ilegalidade por violação ao artigo 93, IX, da Constituição da República (AgRg no HC n. 906.086/PR, relator Ministro Antônio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 24/6/2024, DJe de 27/6/2024).

Na espécie, a decisão vergastada dispôs, tão somente, que inexistem fundamentos para a prisão preventiva do paciente Lucas, pois “
(a) o fato não foi praticado com violência ou grave ameaça; (b) ele não possui maus antecedentes; (c) não havia prévia medida cautelar em seu desfavor
”.

Ocorre que as medidas diversas da custódia não se prestam a substituir a prisão preventiva apenas quando estas não forem cabíveis. Ao contrário, como exposto, demandam exposição fundamentada acerca de sua necessidade para a garantia da ordem pública, aplicação da lei penal e conveniência de instrução, circunstâncias as quais não foram apresentadas pelo Juízo de origem.

Desse modo, verifica-se constrangimento ilegal apto a concessão da ordem em favor do paciente Lucas em decorrência da ausência de justificativa concreta acerca da imprescindibilidade do monitoramento eletrônico.

Com tais considerações, em consonância com o parecer ministerial,
denego
a ordem impetrada em favor da paciente
Vanuza Baltezar Gregório
, mantendo-se a respectiva prisão preventiva, e, lado outro,
concedo
a ordem impetrada em favor do paciente
Lucas Daniel Batista
, ratificando os termos da liminar no sentido de retirar a medida de monitoramento eletrônico.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/10/2024